Tribunal: TJDFT
Processo: 0718470-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718470-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: T. D. L. L. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA LEMES CORADO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Como informado no r. parecer ministerial (id. 27152841) e também da consulta ao processo originário, houve prolação de sentença em 15.06.21, o que torna prejudicado este recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora